Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo n. 0730022-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILIO JOSE DA COSTA NETO AGRAVADO: WANDERLEY FERNANDES RABELO - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emílio José da Costa Neto contra decisão proferida pelo juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 64650050 do processo de referência) que, na ação de insolvência requerida pelo agravado Wanderley Fernandes Rabelo - ME em desfavor do agravante, processo n. 0736296-78.2018.8.07.0001, determinou a arrecadação de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do recorrente, deduzidos os descontos legais, até perfazer a quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), e determinou a notificação do órgão pagador para cumprir o ato constritivo. É o relatório. Decido. Ao analisar o presente feito, verifico que, além da existência da ação de insolvência requerida pelo credor, n. 0736296-78.2018.8.07.0001, em que foi proferida a decisão ora combatida, consta também a distribuição da ação de cumprimento de sentença, n. 0709487-51.2018.8.07.0001, envolvendo as mesmas partes – Emílio José da Costa Neto e Wanderley Fernandes Rabelo – ME, ambas visando ao pagamento de dívidas do agravante para com o agravado. Nos autos da ação de cumprimento de sentença, n. 0709487-51.2018.8.07.0001, foi proferida decisão contra a qual se interpôs o AGI n. 0700510-39.2019.8.07.0000, em 21/1/2019, distribuído à relatoria do eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, integrante desta egrégia 1a Turma Cível. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Verificada a existência de conexão entre aquele cumprimento de sentença e a ação de insolvência civil, necessário se faz reconhecer a prevenção para o julgamento deste agravo de instrumento. Diante dessa situação, reconheço a prevenção do relator, e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição, mediante compensação oportuna, do presente feito, para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da CF[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição desta apelação cível para a relatoria do i. Des. Des. Rômulo de Araújo Mendes, mediante compensação oportuna. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;